Tribunal: TJMT
Processo: 0001623-54.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
RE n. 0001623-54.2013.8.11.0037
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado interposto, assim ementado:
RECURSO INOMINADO – DANO MATERIAL – VEÍCULO APREENDIDO – ALEGA DANOS NO VEÍCULO – DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – DANO MATERIAL INOCORRENTE – NÃO COMPROVADA AUSÊNCIA DE ZELO NA GUARDA DO VEÍCULO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em análise detida dos documentos colacionados nos autos, tenho que restou incontroversa a ocorrência da apreensão do veículo FIAT/PALIO ELX FLEX, ano 2004/2005, placas AMA-4295, RENAVAM no 835361071, chassi no 9BD17140B52502314, em 07/08/2012.
Deste modo, é evidente o dever do Estado em conservar o veículo apreendido em ação policial e estacionado no pátio do Ente Público, contudo, não restou demonstrada nos autos quaisquer irregulares no que concerne a guarda do veículo.
Saliento ainda que o veículo ficou parado nas dependências da Delegacia por tão longo período de tempo, no qual seria ilógico se não apresentasse problemas de manutenção.
Assim, inexistindo nos autos prova de que o autor teve prejuízos de ordem material, não há que se falar em ressarcimento.
Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.
Recurso conhecido e provido
Como se vê a Turma Recursal deu provimento ao recurso por reconhecer que não existem provas de que o problema no motor do veículo de propriedade do Recorrente foi causado por culpa do Poder Público.
O Recorrente que não há incidência da Súmula 279 do STF, que está presente a repercussão geral, que o acórdão negou vigência ao artigo 5o, inciso X, e ao artigo 37, §6o, ambos da Constituição Federal ao anular a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos materiais ao ora recorrente. A final requer que seja provido o recurso para restabelecer a sentença.
O presente recurso extraordinário é tempestivo, conforme certificado pela Secretaria da Turma Recursal Única. A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.
No entanto, o art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II ? (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: “A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11”.
Ademais, observo que Recorrente pleiteia pela reanálise dos documentos acostados na presente ação, fato que mostra nítida a intenção de provocar o reexame da matéria fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Quanto à alegação de ofensa ao princípio da isonomia, previsto no artigo 5o, X, verifico que eventual violação seria indireta ou reflexa à Constituição, cuja analise não pode ser feita em sede de recurso extraordinário, por demandar a interpretação de legislação infraconstitucional.
“Arguição de violação do princípio da isonomia. Alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, cuja análise não pode ser feita em sede de recurso extraordinário, por demandar a interpretação de legislação infraconstitucional e até de atos normativos infralegais”. (AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 973.496 SÃO PAULO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSK, DJe de 28/10/2016)
Em relação à alegação de violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 591872, recurso repetitivo, Tema no 130, a respeito da responsabilidade objetiva do Estado decidiu há repercussão geral, assim ementado:
Tema STF 130 - CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado.
III - Recurso extraordinário desprovido.
(RE 591874, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01820).
Cabe asseverar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público (ARE: 942518 MG, Relator: Min. Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 27/01/2016).
Cumpre destacar que, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, que prescinde da comprovação da culpa do agente público ou do ente estatal, a vítima deve comprovar que o dano foi provocado pela falha na prestação do serviço, ou seja, a relação de causa e efeito.
Como é cediço, o nexo causal constitui um dos elementos essenciais da responsabilidade civil, pois é o vínculo entre a conduta e o resultado, ou seja, é a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, sendo que o dever de indenizar surge quando é possível estabelecer um nexo causal entre o resultado danoso e a culpa do agente, o que não restou demonstrado no caso em análise.
Deste modo, ainda que a Suprema Corte tenha decidido pela existência de Repercussão Geral, quanto a responsabilidade do Estado, também restou patente que para estabelecer a responsabilização do ente público, deve estar presente o nexo causal entre o alegado dano ocorrido no motor do veiculo e a omissão do Poder Público e neste caso não restou comprovado o fato (omissão estatal) pela guarda do veiculo durante o período em que este ficou parado no pátio da Delegacia de Policia de Paranatinga/MT.
Ante o exposto, principalmente em face ao disposto na Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal e diante da inexistência da prova da omissão estatal e o dano ocorrido no motor do veículo de propriedade do Recorrente durante o período que este permaneceu parado nas dependências da Delegacia de Policia, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única